Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. JUSTIÇA GRATUITA. ENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRIGENTE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria com evidente obtenção de efeitos infringentes.
3. Embora o art. 85, caput, do CPC, disponha que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e o § 2o do referido artigo discipline sobre o percentual a ser aplicado, tendo por base o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, descabe falar em majoração de honorários recursais se não houve fixação na origem.
4. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Justiça às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 4.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 4.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
5. A situação de endividamento não constitui hipótese de concessão do benefício almejado.
6. Recursos não providos.